Tribunal: TJES
Processo: 5008796-91.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008796-91.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUCAS SANTOS OLIVEIRA 06128816363 e outros (2)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA PRODUÇÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA.
RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO.
SENTENÇA ANULADA.
1.
No caso em apreço,
verifico que o juízo de origem, após a ausência de êxito na audiência de conciliação, recebeu os autos conclusos e imediatamente proferiu sentença, cuja motivação não aborda o tema relacionado à possibilidade de julgamento antecipado da lide ou a desnecessidade de produção das provas requeridas em contestação.
2.
Destarte, a meu ver, e considerando o postulado do
pas de nullité sans grief,
resta evidenciado o cerceamento de defesa e a respectiva nulidade da sentença, cuja ausência de exame do pedido de produção de prova, ou o seu indeferimento com fundamentação deficiente, são capazes de causar prejuízo à parte, especialmente
porque caberia, ao menos em tese, ao apelante produzir prova de elementos que levassem a ausência de responsabilidade civil e, por conseguinte, do dever de reparação.
3.
Por derradeiro, não obstante o juízo de origem seja o destinatário da prova e possa entender pela prescindibilidade da sua produção, não pode se escusar de examinar tal requerimento, tampouco de indeferi-lo sem a devida fundamentação.

4
.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5008796-91.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: FABRICIO TADDEI CICILIOTTI - ES7807-A, CRISTIANO TESSINARI MODESTO - ES7437-A
APELADO: LUCAS SANTOS OLIVEIRA 06128816363, LUCAS SANTOS OLIVEIRA, MARIA DA GLORIA BOLZAN

Advogado do(a) APELADO: CELSO GONCALVES CORDEIRO NETO - PI3958
Advogado do(a) APELADO: CELSO GONCALVES CORDEIRO NETO - PI3958
Advogado do(a) APELADO: DIOGO ROMAO DA SILVA - ES33360-A

VOTO

(Preliminar: nulidade da sentença por cerceamento de defesa)

Conforme relatoriado, trata-se de
apelação cível interposto em face da sentença de proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, em suma, julgou procedentes os pedidos da inicial para condenar o Banco Banestes S/A ao pagamento de indenização de R$ 1.000,00 (mil reais), por dano material, e de R$ 3.000,00 (três mil reais) por dano moral, em razão de fraude bancária em prejuízo da apelada Maria da Glória Bolzan.

O fundamento do inconformismo do apelante encontra-se na falta de oportunidade de produzir prova a fim de afastar a sua responsabilidade civil na hipótese dos autos.

No caso em apreço, verifico que o juízo de origem, após a ausência de êxito na audiência de conciliação, recebeu os autos conclusos e imediatamente proferiu sentença, cuja motivação não aborda o tema relacionado à possibilidade de julgamento antecipado da lide ou a desnecessidade de produção das provas requeridas em contestação.

Destarte, a meu ver, e considerando o postulado do
pas de nullité sans grief
1
,
resta evidenciado o cerceamento de defesa e a respectiva nulidade da sentença
2
, cuja ausência de exame do pedido de produção de prova, ou o seu indeferimento com fundamentação deficiente, são capazes de causar prejuízo à parte, especialmente
porque caberia, ao menos em tese, ao apelante produzir prova de elementos que levassem a ausência de responsabilidade civil e, por conseguinte, do dever de reparação.

Esse também já foi entendimento adotado pela jurisprudência Pátria, vejamos:

“
A autora solicitou, em duas oportunidades, a realização da prova grafoscópica, requerendo a realização da perícia, com base no art. 330, inciso II, do NCPC. Contudo, tais requerimentos não foram apreciados pelo Magistrado, restando prejudicada a defesa da autora. Sendo assim, restou configurado o cerceamento de defesa da requerente, impondo-se a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem.
(Apelação Cível Nº 70074276700, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 31/08/2017).”

Por derradeiro, não obstante o juízo de origem seja o destinatário da prova e possa entender pela prescindibilidade da sua produção, não pode se escusar de examinar tal requerimento, tampouco de indeferi-lo sem a devida fundamentação.

Diante do exposto
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
ACOLHER
a preliminar de cerceamento de defesa e
ANULAR
a r. sentença vergastada, a fim de
DETERMINAR

o prosseguimento do feito.

É como voto.

1
Em tema de nulidade de ato processual, vigora o princípio pas de nulité sans grief, segundo o qual, o reconhecimento de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo [...] (REsp 1452935/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 17/03/2017)

2
Processo civil. Fundamentação da sentença. Cerceamento de defesa. I. Inexistência de omissão da sentença quanto a tese central do feito. Ii. A necessidade da produção de prova em audiência há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique cerceamento de defesa. A antecipação é legitima se os aspectos decisivos da causa estao suficientemente líquidos para embasar o convencimento do magistrado. Recurso não conhecido. (RE 101171, Relator(a): Min. FRANCISCO REZEK, Segunda Turma, julgado em 05/10/1984, DJ 07-12-1984 PP-20990 EMENT VOL-01361-04 PP-00803 RTJ VOL-00115-02 PP-00789)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 03.10.2023:

Acompanhar o Eminente Relator.